Tribunal: TJES
Processo: 5028456-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028456-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: WELDERSON RUBENS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028456-23.2023.8.08.0048

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.- AVIANCA

RECORRIDO: WELDERSON RUBENS DA SILVA; JOANA ANGELICA NORONHA BANDEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO VOO. QUESTÕES METEREOLÓGICAS. FORTUITO INTERNO. REALOCAMENTO. OVERBOOKING. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9011340. Contrarrazões apresentada pelos recorridos, id 9011349, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

Devidamente intimado, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras não apresentou Recurso.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9011340), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9011338), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a indenizar os Requerentes no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral para cada Autor, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Condeno, ainda, as Requeridas solidariamente a indenizar os Autores no valor de R$1.004,78 (um mil e quatro reais e setenta e oito centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora 1% ao mês a partir da citação.”

Trata-se de Ação Indenizatória, dano material e moral,
em que os autores narram, em síntese, que adquiriram
passagens aéreas da Requerida Azul de Vitória- Miami com escala em Bogotá-Colômbia e retorno. Aduzem que o voo de volta Miami –Bogotá que ocorreria dia 16/09/2023, às 19h30min foi cancelado pela Avianca. Afirmam que foram realocados para um voo no dia seguinte, 17/09/2023 com destino a Guarulhos e que quando chegaram em Guarulhos foram encaminhados para um voo com conexão em Cofins, porém foram impedidos de embarcar, sob alegação de overbooking e que foram novamente realocados para um outro voo no dia seguinte, 18/09/2023, às 8h. Sustentam que tiveram prejuízos materiais com alimentação, transporte e despacho com bagagens.
Postulam por reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que o voo sofreu atraso por questões climáticas desfavoráveis no aeroporto de Miami, fortuito externo, o que o isenta de responsabilidade, e que os autores foram realocados em novo voo, que os autores receberem assistência necessária, não havendo falha na prestação de serviço da recorrente, sustenta ainda a inexistência de reparação moral e material, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado a titulo de reparação moral.

Pois bem, incontroverso nos autos o cancelamento do voo Miami- Bogotá, o realocamento em novo voo no dia seguinte, bem como o overbooking no voo com destino a Confins.
Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da recorrente, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil.

Eventuais condições climáticas adversas, bem como o overbooking, em verdade, constituem fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade das prestadoras de serviços na conformidade do artigo
14
,
§ 3º
, do
CDC.

Assim,
a culpa da ré, ora recorrente, não pode ser desconsiderada. Afinal, o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.

Ainda, resta esclarecer que, analisando as provas dos autos, existe solidariedade entre a Azul e Avianca, pois há parceria entre elas para operarem voos compartilhados, nacionais e internacionais.

No mais, é previsível para as companhias aéreas que no decorrer de sua atividade, condições meteorológicas desfavoráveis podem ocorrer e impedir a execução dos contratos firmados com os passageiros. Não há dúvidas que tais situações já estão previstas em seus orçamentos anuais, evitando-se assim surpresas na hora de contabilizar seus lucros. Assim, a companhia aérea não pode transferir os riscos inerentes a suas atividades aos seus passageiros.

Da mesma forma o overbooking configura falha na prestação do serviço da companhia aérea.
Especificamente em relação ao overbooking, que é a prática de vender passagens aéreas em quantidade superior ao de assentos existentes no avião com o intuito de minimizar os prejuízos decorrentes do cancelamento de reservas, o entendimento dominante da jurisprudência é pelo reconhecimento da sua abusividade, surgindo daí a responsabilidade objetiva da companhia aérea, devendo ser reconhecido o dever de indenizar. Vejamos:

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. REMARCAÇÃO.
OVERBOOKING
. LONGO PERÍODO DE ESPERA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A responsabilidade civil objetiva das empresas de aviação pelos prejuízos causados aos consumidores em decorrência de atrasos dos voos, poderá ser afastada mediante a prova de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, do CDC, c/c os artigos 734 e 737, do CC/02. II. Na hipótese, em decorrência do cancelamento do voo e da prática ilícita de overbooking, os consumidores foram obrigados a aguardar no saguão do aeroporto por, aproximadamente, 10h, até às 07:30h do dia seguinte, sem lhes ser disponibilizada hospedagem, caracterizando falha na prestação do serviço
. III. É notório todo o aborrecimento e frustração que os autores/apelantes sofreram em decorrência da falha na prestação do serviço atribuída unicamente à ré/apelada, consistente nos seguidos cancelamentos de voos e do longo lapso temporal de espera a que os submeteu, frutos da postura negligente da fornecedora, que não buscou alternativas imediatas para minimizar os prejuízos, ultrapassando o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, sobretudo em relação às partes idosas, das quais uma é acometida por incontinência urinária. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0007671-09.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

Ademais, não há comprovação nos autos de que a recorrente tenha prestado assistência aos autores, e se o fez, não o fez de forma adequada, pois o cancelamento do voo e o overbooking geraram prejuízos aos autores, devidamente demonstrados nos autos. Correta, portanto, a r. sentença primeva ao condenar a ora recorrente a restituir aos autores os gastos obtidos com o cancelamento/overbooking.

Dessa forma, houve falha na prestação do serviço da recorrente, pois
não se pode considerar as condições meteorológicas como um fator imprevisível ou externo, capaz de elidir a responsabilização extrapatrimonial. Da mesma forma o posterior overbooking não pode ser trata como mero dissabor.

Sabe-se que o novo posicionamento do STJ não se admite a configuração do dano moral in re ipsa, sendo necessário a demonstração do dano causado.

Verifica-se dos autos que devido ao cancelamento e posterior overbooking houve um atraso de aproximadamente de 48 horas, além das despesas extraordinárias obtidas pelos autores. Ainda,
indiscutível o aborrecimento, incômodo daí decorrentes como ordinariamente ocorre; com o que, inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor, motivo pelo qual mantem-se a r. sentença de piso nesse quesito.

Relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela qual entende-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em sentença , qual seja, R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), para cada autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)